Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. De modo a se evitar futuras nulidades processuais, nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada/ré nas contrarrazões de ID 56729216. Após, com ou sem manifestação da recorrentes, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora